Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751852-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLAYNE FARIA MOURA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Mantenho a decisão constante do ID 78725977 por seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o processo se encontra em cumprimento de diligência, nada há que se prover ou decidir no presente momento. Intime-se a Agravada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025 19:43:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador